Tribunal: TJMT
Processo: 0003380-55.2020.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0003380-55.2020.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 036.930.851-45 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SUPERMERCADO BIG MASTER (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), FERNANDO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 036.930.851-45 (EMBARGANTE), FERNANDO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 036.930.851-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DESPROVEU OS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIRAM DO RELATOR O REVISOR, EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI E O 3o VOGAL, EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO.

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
– PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO QUE DESCLASSIFICOU O CRIME DE FURTO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA E AFASTOU A QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS, COM A SUBSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO EMBARGANTE DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – INVIABILIDADE – VOTOS MAJORITÁRIOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO QUE SE COADUNAM COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DAS CORTES SUPERIORES E COM O POSICIONAMENTO DESTE SODALÍCIO ESTADUAL – MOMENTO CONSUMATIVO DO DELITO DE FURTO QUE SE DÁ COM A INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVAE
– DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA, PACÍFICA E DESVIGIADA – IRRELEVÂNCIA DA PERSEGUIÇÃO IMEDIATA E DA RECUPERAÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS – PROVAS DOS AUTOS QUE ATESTAM O CONCURSO ENTRE O EMBARGANTE E O ADOLESCENTE INFRATOR NO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PROVA TARIFADA E DE HIERARQUIA PROBATÓRIA NO PROCESSO PENAL BRASILEIRO – SUFICIÊNCIA DOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – DELITO DO ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90 QUE DETÉM NATUREZA FORMAL – INCIDÊNCIA DA SÚM. N. 500 DO STJ –
E
MBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS.

Considerando que é adotada pelas Cortes Superiores e por este Tribunal de Justiça estadual a teoria da
apprehensio
ou
amotio
e, tendo em vista que as provas dos autos atestam que o réu, ora embargante, em unidade de desígnios e comunhão de esforços com um adolescente, logrou êxito em inverter a posse e se apoderar da
res furtivae
, ainda que tal posse não tenha sido mansa, pacífica e desvigiada e haja sido imediatamente sucedida por perseguição e por recuperação dos bens subtraídos, consumou-se plenamente o furto, devendo, pois, prevalecer os votos majoritários do acórdão não unânime, nos pontos em que foi negado provimento à apelação defensiva voltada à desclassificação do crime para a modalidade tentada, ao decote da qualificadora relativa ao concurso de pessoas e à absolvição do delito formal de corrupção de menores.

Embargos infringentes desprovidos.

EMBARGOS INFRINGENTES N.o 0003380-55.2020.8.11.0064 – CLASSE CNJ 421 – COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE:

FERNANDO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos infringentes opostos por
FERNANDO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA
em face do v. acórdão não unânime proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento do recurso de apelação criminal (PJe) n.o 0003380-55.2020.8.11.0064, ao qual o aludido órgão fracionário
negou provimento, por maioria
, nos termos do voto do douto Revisor, Exmo. Desembargador Luiz Ferreira da Silva, e vencido o douto Relator, Exmo. Desembargador Rui Ramos Ribeiro, em decisão colegiada sintetizada conforme a seguinte ementa,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, CORRUPÇÃO DE MENOR E FALSA IDENTIDADE– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA– IMPOSSIBILIDADE
– ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO PELO APELANTE – DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA, POR PARTE DELE, DAS COISAS SUBTRAÍDAS – MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA INVERSÃO DA POSSE DOS PRODUTOS – INEXISTÊNCIA DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA, TAMPOUCO DE CRIME IMPOSSÍVEL – CRIME PATRIMONIAL CONSUMADO –
2. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES NO CRIME DE FURTO E ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR

– IMPOSSIBILIDADE
– COMPROVAÇÃO QUE O APELANTE PRATICOU O CRIME PATRIMONIAL EM COAUTORIA COM UM ADOLESCENTE INFRATOR – 3. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO EM QUANTITATIVO QUE ATENDEU O DISPOSTO NO ENUNCIADOS N. 33 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇADO ESTADO DE MATO GROSSO – 4. REQUERIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO AO APELANTE E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – INACOLHIMENTO – APELANTE REINCIDENTE – 5. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1.
Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse dele de forma mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a captura do acusado, resta evidente a consumação do delito. Não se pode acolher a tese de desistência voluntária sustentada pelo apelante, porque a recuperação dos bens subtraídos se deu por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a segurança do supermercado logrou abordar o recorrente e o comparsa adolescente infrator já no estacionamento do estabelecimento comercial. Ademais, também não prospera a alegação que se trata de crime impossível, porque é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a existência de sistema de vigilância ou de segurança no estabelecimento comercial não torna, por si só, impossível a consumação do crime de furto
.

2.
Comprovado que o apelante praticou o crime de furto em coautoria com um adolescente infrator, descabe falar-se em afastamento da qualificadora do concurso de pessoas ou a absolvição daquele pelo delito de corrupção de menor
.

3. Deve ser mantida a pena de multa fixada ao apelante, eis que está alicerçada em fundamentação idônea, ou seja, nos critérios descritos no art. 59 do Código Penal e no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal. Além disso, ela foi estabelecida tal como recomenda o Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiçado Estado de Mato Grosso, segundo qual: ‘A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado’.

4. Sendo o apelante reincidente, não há como acolher seus pedidos visando o abrandamento do regime prisional do semiaberto para o aberto, como também a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

5. Recurso desprovido”.
(ID 116132992) – Destaquei.

Por intermédio das razões recursais disponíveis no ID 119870951, o embargante pretende a reforma do v. acórdão, a fim de ver
prevalecer o r. voto vencido
prolatado pelo d. Relator, Des. Rui Ramos Ribeiro, que deu
parcial provimento à apelação defensiva
, especificamente no que concerne à procedência dos pedidos de
desclassificação

do crime de furto consumado para a
modalidade tentada
, de
decote da qualificadora

prevista no art. 155, §4.o, inc. IV, do Código Penal

e de subsequente
absolvição

do delito tipificado no
art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990
– E.C.A.

Em contrarrazões vistas no ID 121802958, o Ministério Público rechaça as pretensões recursais e requer seja negado provimento aos embargos infringentes, com a consequente manutenção do aresto reprochado.

No despacho encartado no ID 122128993, o eminente Relator do acórdão embargado
admitiu
os presentes embargos e determinou a sua distribuição, nos moldes regimentais, e, na sequência, os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O embargante foi condenado em primeira instância às penas privativas de liberdade de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e de 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos crimes de
furto qualificado pelo concurso de pessoas
, de
corrupção de menores
e de
falsa identidade
.

Em face da referida condenação, o recorrente interpôs apelação criminal, que foi distribuída à relatoria do eminente Desembargador Rui Ramos Ribeiro, o qual
deu parcial provimento
à insurgência, a fim de
desclassificar

o crime patrimonial consumado para a forma tentada e de
afastar a qualificadora
pertinente ao concurso de pessoas, por conseguinte,
absolveu

o então apelante do delito de corrupção de menores, com a subsequente readequação da sua pena de reclusão para 07 (sete) meses, mantendo inalterado o regime inicial semiaberto e os demais termos da r. sentença impugnada.

O eminente Desembargador Luiz Ferreira da Silva divergiu e
negou provimento ao apelo defensivo
, linha intelectiva na qual foi acompanhado pelo eminente Desembargador Pedro Sakamoto, após o que a i. defesa opôs os presentes embargos infringentes contra o acórdão não unânime da C. Segunda Câmara Criminal, visando a prevalência do voto que lhe é mais favorável.

Analisando os autos, depreende-se que, quanto à
desclassificação
do crime de furto para a modalidade tentada,
a divergência entre os votos vencido e vencedor reside no momento consumativo do aludido crime patrimonial
.

Isto porque,
em ambas as soluções, os respectivos prolatores admitem que houve a inversão da posse da
res furtivae
pelo agente
, pontuando-se no
voto vencido
, contudo,
que tal posse sobre os objetos jamais foi tranquila e desvigiada e que o ora embargante foi imediatamente perseguido pelos seguranças do estabelecimento comercial vitimado
, de modo que não teria conseguido percorrer na íntegra o
iter criminis
; ao passo que, no
voto vencedor
, consignou-se que
é irrelevante que o autor do delito tenha sido rapidamente perseguido ou que os itens subtraídos jamais tenham saído da esfera de vigilância dos funcionários da vítima
, na medida em que, tendo os bens

passado para o poder do sujeito ativo, mesmo que por um curto período e de maneira não pacífica, resta consumado o crime de furto e descabe falar em tentativa.

Com efeito, nesse ponto de divergência, com a devida vênia do prolator do voto vencido, entendo que
assiste razão ao voto-condutor do aresto
.

Ao ser ouvido
em juízo
, o vigilante que fazia a segurança do
locus delicti
,
Wyllian Laionel de Oliveira
,

narrou que acompanhou visualmente o ora embargante e o seu comparsa adentrando no mercado e esclareceu que, em dado momento, eles se se separaram, ocasião em que um deles se dirigiu até a ilha de carnes congeladas, enquanto o outro se deslocou até o corredor de chinelos,
ressaltando a testemunha que ambos obtiveram êxito em efetivamente se apossar da
res furtivae
,
uma vez que colocaram os itens subtraídos em uma mochila e em uma sacola vazias
.

O testemunhante prosseguiu descrevendo que,
após perceber a presença do segurança, a dupla passou rapidamente pelos caixas
, disfarçou a prática delitiva pagando por um iogurte e, ato contínuo,
os agentes tentaram se evadir do local, contexto em que foram perseguidos e imobilizados pela equipe do declarante no estacionamento
, após o que confessaram a subtração ilícita.

Por sua vez, ao ser
interrogado na etapa judicial
, o próprio réu, ora embargante,
admitiu que adentrou no mercado vitimado com a intenção de praticar a subtração e que chegou se apoderar de alguns produtos do estabelecimento e a acomodá-los consigo, bem como assumiu que veio a passar pelo caixa com os itens escondidos
, sustentando, porém, que, ao notar a movimentação do segurança, abandonou a
res furtivae
no próprio local e tentou se evadir, contexto em que foi abordado pelo vigilante.

Como se vê,
o acervo probatório realmente atesta que houve a inversão da posse da
res furtivae
para o agente
, de modo que, ainda que ele não tenha desfrutado dela de forma mansa, pacífica e desvigiada e mesmo que tal posse tenha durado por breve período e sido imediatamente sucedida por perseguição e recuperação das coisas subtraídas,
consumou-se plenamente o crime patrimonial
, a teor do que preceitua a
teoria da
apprehensio
ou
amotio
, atualmente adotada pelas Cortes Superiores, conforme se depreende, à guisa de exemplo, a partir do enunciado de
Súmula n.o 582 do Superior Tribunal de Justiça
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
. – Negritei.

Ademais, ao contrário do que pretende o embargante,
não há falar em distinção entre o caso concreto e o paradigma invocado nos votos majoritários do acórdão impugnado
, haja vista que o raciocínio acerca do momento consumativo preceituado pela teoria da
apprehensio
ou
amotio
aplica-se tanto aos casos em que há arrebatamento violento da
res furtivae
quanto aos casos de furto
, consoante se extrai do seguinte precedente do e. Tribunal da Cidadania:

“(...). 6.
Quanto ao
momento consumativo
do crime de roubo,
nos mesmos moldes do crime de furto
, é assente a
adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal
, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais
consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
. (...). 12. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 609.131/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021) – Destaquei.

Em idêntico sentido assentou-se a jurisprudência deste e.
TJMT
:

“2.
Pela teoria do apprehensio ou amotio é de se considerar consumado o delito de
Furto
quando a res furtiva passa para o poder do agente,
mesmo que por um curto período
,
independentemente de ser a posse tranquila, sendo irrelevante a restituição do objeto do crime
; assim,
havendo inversão da posse do bem, ainda que por breve instante, inviabiliza-se o reconhecimento da tentativa
”.
(N.U 1028648-83.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022) – Grifei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO [ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] E FALSA IDENTIDADE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO FURTO CONSUMADO – VIABILIDADE – INVERSÃO DA POSSE DO BEM – DESNECESSIDADE DE O OBJETO SUBTRAÍDO SAIR DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA – FURTO CONSUMADO – TENTATIVA AFASTADA
– RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Com relação ao
momento consumativo do crime de furto
, nos mesmos moldes do crime de roubo,
é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
. (STJ, HC 495.846/SP)”.
(N.U 0013823-05.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020) – Destaquei.

Por fim, saliente-se,
ad argumentandum tantum,
que, a teor do verbete de
Súmula n.o 567 do STJ
,
“Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”
.

Ante o exposto, resta inarredável concluir que
o ora embargante percorreu integralmente

o
iter criminis
do delito de furto
, devendo, pois, prevalecer os votos majoritários do acórdão embargado, no que concerne à
modalidade consumada
.

Com relação ao afastamento da qualificadora do
concurso de pessoas no crime de furto
e à consequente
absolvição
do embargante do
delito de corrupção de menores
, entendo que tampouco deve prevalecer o voto vencido do douto Relator, o qual consignou em sua decisão que a participação do adolescente
M. L. P.
no ilícito não teria sido suficientemente comprovada nos autos, haja vista que as imagens das câmeras de segurança do mercado vitimado não foram colacionadas ao feito, ao passo que o menor, por sua vez, ao ser inquirido na Delegacia, asseverou que agiu sozinho.

Por outro lado, tem-se que, além de o menor não ter sido ouvido na etapa judicial (ID 66775482) e, não obstante o réu alegue em audiência instrutória que desconhecia o adolescente, a análise concatenada do voto vencedor e das provas jungidas aos autos demonstra que a testemunha
Wyllian Laionel de Oliveira
aduziu,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, que
o ora embargante e o inimputável chegaram e adentraram
juntos
ao mercado
e,
no corredor principal, separaram-se e passaram a subtrair produtos do estabelecimento
, sendo que, ao perceberem a movimentação do segurança,
reuniram-se
,
pagaram por um iogurte no caixa e tentaram se evadir
juntos
, vindo a ser então abordados pelos vigilantes no estacionamento do comércio, oportunidade em que
eles assumiram a prática delitiva
.

Tais declarações são corroboradas pelo depoimento judicial da testemunha
Daniel Oliveira Mazeto
, policial militar que atendeu a ocorrência, segundo o qual, ao ser acionada via CIOSP, a guarnição foi informada justamente a respeito de
02 (duas) pessoas praticando furto

dentro do mercado “Big Master”, complementando a testemunha que o ora
embargante foi preso em flagrante delito no mesmo contexto em que foi apreendido o inimputável
.

Diante das narrativas testemunhais, entendo ser irrelevante que as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial não tenham sido colacionadas ao caderno processual, pois, considerando a
inexistência de hierarquia ou tarifação probatória no processo penal brasileiro
e à luz do
princípio do livre convencimento motivado
, certamente que os
depoimentos compromissados
da
testemunha presencial
do fato e do
agente de segurança pública
que diligenciou na ocorrência prestam-se a indicar a
unidade de desígnios
, a
comunhão de esforços
e a
divisão de tarefas
entre o embargante e o adolescente infrator.

Destarte, havendo provas suficientes nos autos de que o ora embargante praticou o furto em concurso com o adolescente
M. L. P.
, com 17 (dezessete) anos de idade à época dos fatos, deve ser
ratificado o desfecho retratado nos votos majoritários
do aresto embargado, no sentido de que
incide à hipótese a qualificadora do
concurso de pessoas
, prevista no
art. 155, §4.o, inc. IV, do Código Penal
, bem assim que deve ser mantida a
condenação pelo delito de corrupção de menores
, tipificado no
art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990
(E.C.A.), porquanto se trata de
delito formal
e independe de prova quanto à efetiva degeneração moral do inimputável envolvido, nos termos do enunciado de
Súmula n.o 500 do STJ
, bastando para a sua configuração que o agente imputável pratique a infração penal em companhia do menor de idade, assim
como ocorreu na presente hipótese
.

Por conseguinte,
não há como acolher os embargos para fazer prevalecer o voto vencido
, uma vez que os votos vencedores se apresentam em maior compasso com a orientação jurisprudencial das Cortes Superiores e com o remansoso entendimento deste e. Sodalício estadual.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos infringentes opostos por
FERNANDO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA
, a
fim de
manter a parte do voto condutor do v. acórdão não unânime
proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal no julgamento do recurso de apelação criminal (PJe) n.o 0003380-55.2020.8.11.0064.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

Cuida-se de Embargos Infringentes opostos por Fernando Henrique Silva de Oliveira, em face de acórdão não unânime proferido em seu desfavor na Apelação n. 0003380-55.2020.8.11.0064, julgada pela Segunda Câmara Criminal, por meio dos quais a defesa pugna pela prevalência do voto-vencido proferido por este Desembargador, que desclassificou o delito de furto consumado para o tentado, reduzindo a pena pela metade, afastando a agravante relacionada ao concurso de pessoas, e o absolveu do delito de corrupção de menores.

O Revisor Desembargador Luiz Ferreira da Silva, negou provimento ao recurso, o qual foi acompanhado pelo vogal, Desembaargador Pedro Sakamoto.

Como delimitei no voto vencido há uma dúvida quanto ao momento da abordagem do embargante que reflete na consumação [ou não] do crime de furto.

A testemunha
Daniel Oliveira Mazeto
, Policial Militar, perante autoridade policial, relatou:

“Após solicitação via 190 onde informava que os seguranças do estabelecimento haviam surpreendido dois suspeitos no estacionamento do mercado onde os mesmos ao passar pelo caixa pagaram por um salgadinho bebela e um litro de iogurte, onde os produtos furtados estavam na mochila carregada pelo menor. Esta guarnição esteve no local encaminhando ambos ao CISC. Ao chegar no CISC, o conduzido Gabriel nos informou onde estaria o fuzil, em cima de um telhado em uma kitnet, em troca o mesmo queria que fosse liberado. Ao fazer busca no local foi localizado um simulacro de fuzil. Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados até a 1a DEL. POL. Com uso de algemas e sem lesões corporais. (...)”

Da mesma forma, em juízo, relatou quando chegou no supermercado, tanto o recorrente como o menor, estariam em uma sala. Disse que é o que normalmente acontece, quando flagram a pessoa tentando furtar o mercado. E com relação aos objetos furtados, eles já estavam com os seguranças da loja.

A testemunha
Wyllian Laionel de Oliveira
, funcionário do estabelecimento (Segurança), declarou, sob o crivo do contraditório, que
acompanhou visualmente os dois elementos entrando no supermercado, sendo que um deles carregava uma mochila vazia nas costas
. No corredor principal da loja, eles se separaram,
o rapaz que estava com a mochila foi para seção de carne e colocou alguns pedaços dentro da mochila e outro que foi para seção de chinelo, tirou uma sacola de plástico do bolso e começou a pegar alguns pares
.

No momento em que o embargante e o menor avistaram uma movimentação, eles correram e foram capturados pela equipe de segurança. Disse ainda que confessaram a autoria do furto.

O menor M.L.P, para autoridade policial contou que
“colocou na mochila dois quilos de coxão mole e foi abordado pelos seguranças no supermercado na saída
;
que eles chamaram a Polícia Militar que fez a condução do declarante até a Delegacia de Polícia; que o outro cara pegaram depois e o declarante não o conhece e não estavam juntos, que tinha a necessidade de fazer o furto porque não tem de onde tirar dinheiro e não iria pedir para a família preferiu fazer “seu corre’, mesmo morando com os pais. (...)”

Ao ser ouvido na fase judicial, o embargante confessou o cometimento do delito, afirmando que entrou no estabelecimento com intenção de furtar onde pegou alguns chinelos, colocou na parte debaixo do carrinho e, em seguida, pegou outros itens, passou pelo “caixa”, pagou alguns itens e quando estava saindo do local, visualizou alguns seguranças, ocasião em que largou o carrinho com os chinelos, antes de sair na última porta, mas ainda assim, foi abordado pelos seguranças. Por fim, asseverou que o adolescente também estava praticando um furto no local, mas reafirma que não o conhecia, sendo que os seguranças colocaram tudo no seu carrinho.

No caso em tela, vê-se que, embora tenha ocorrido a inversão da posse da
res furtiva
, pois o embargante chegou arrebatar os pares de chinelo, tal posse não foi tranquila,
uma vez que os seguranças os perseguiram e não o perdeu de vista durante a perseguição.

Na lição de CEZAR ROBERTO BITENCOURT
"caracteriza-se o crime tentado, enfim, quando o crime material não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, não chegando a res furtiva a sair da esfera de vigilância do dono e, consequentemente, não passando para a posse tranquila daquele."
(in "Tratado de Direito Penal", parte especial 3 - 8a. edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2012, pág. 94).

Nesse sentido:

“O crime de furto não se consuma se a res furtiva não chega a sair da esfera de vigilância do dono, impondo-se a desclassificação do delito de furto consumado para a sua forma tentada. TJMG 1.0024.11.123146-0/0001, Belo Horizonte, Sexta Câmara Criminal, Rel. Des (a). Denise Pinho da Costa Val; Jul. 17/03/2015; DJEMG 27/03/2015)

Ainda, é certo que a existência de sistema de vigilância por monitoramento eletrônico ou por segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.

Entretanto, a partir do momento em que ele passou a ser monitorado pelo segurança do supermercado, obviamente que o êxito na subtração dos produtos reduziu-se drasticamente, impossibilitando, sobremaneira, a consumação do delito.

Assim, se o agente não despertasse a atenção do segurança do estabelecimento, saísse com os produtos e, no estacionamento, fosse abordado pelo funcionário do supermercado, encontrando com ele a
res furtiva
, neste caso específico não teria a menor dúvida em reconhecer a figura do crime consumado.

Contudo, diante da vigilância de forma
contínua e ininterrupta
do segurança do estabelecimento comercial, não tive dúvida em afirmar que os produtos sequer chegaram a deixar a esfera de vigilância da vítima.

Assim, considerando que o embargante, por nenhum momento, não teve a posse pacífica e desvigiada dos objetos, não ocorreu, portanto, a consumação do delito de furto, mas apenas a tentativa.

Do mesmo modo, não restou demonstrada que o embargante incentivou, apoiou ou colaborou para que o menor M.L.P, cometesse o furto, assim com ausente qualquer prova de que Fernando tinha ciência das intenções da inimputável, é certo que inexistem provas da corrupção, ou mesmo da facilitação da corrupção do menor, sendo impossível constatar a prática do delito no caso em análise.

Logo, ausente indícios a demonstrarem a autoria delitiva de corrupção de menores, devendo ser absolvido do crime previsto no artigo 244-B da lei 8069/90, bem como que seja afastada a qualificadora relativa ao concurso de pessoa.

Por todo exposto, mantenho o meu voto vencido, acompanhando integralmente o douto Revisor Desembargador Orlando de Almeida Perri, consequentemente, provejo ao recurso de embargos infringentes, a fim de que prevaleça o voto vencido, desclassificando-se a conduta imputada a
FERNANDO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA
, de crime de furto consumado para o tentado, absolvendo-o, ainda, do delito de corrupção de menores.

É como voto.

V O T O – R E V I S Ã O

Cuida-se de Embargos Infringentes opostos por Fernando Henrique Silva de Oliveira, em face de acórdão não unânime proferido em seu desfavor na Apelação n. 0003380-55.2020.8.11.0064, julgada pela Segunda Câmara Criminal, por meio dos quais a defesa pugna pela prevalência do voto-vencido proferido pelo eminente Relator, Des. Rui Ramos Ribeiro, que desclassificou o delito de furto consumado para o tentado, reduzindo a pena pela metade, afastando a agravante relacionada ao concurso de pessoas, e o absolveu do delito de corrupção de menores.

O conspícuo Revisor, Des. Luiz Ferreira da Silva, negou provimento ao recurso, o qual foi acompanhado pelo vogal, Des. Pedro Sakamoto.

O relator dos presentes embargos infringentes, Des. Gilberto Giraldelli, negou provimento ao recurso.

Eis a síntese do necessário.

No atinente à consumação [ou não] do crime de furto, há uma dúvida quanto ao momento da abordagem do embargante.

Segundo o voto proferido pelo eminente Relator, Des. Rui Ramos Ribeiro, o acusado
“pegou alguns chinelos, colocou na parte debaixo do carrinho e, em seguida, pegou outros itens, passou pelo ‘caixa’, pagou alguns itens e,
quando estava saindo do local
, visualizou alguns seguranças, ocasião em que largou o carrinho com os chinelos,
antes de sair na última porta
, mas ainda assim, foi abordado pelos seguranças”
.

Por essa versão, portanto, o réu não chegou a sair do estabelecimento comercial com os bens subtraídos.

A outra versão, sustentada pelo douto Revisor, Des. Luiz Ferreira da Silva, com base no depoimento prestado pela testemunha Wyllian Laionel de Oliveira, segurança do estabelecimento comercial,
“o recorrente e o adolescente Mateus foram surpreendidos pela equipe de segurança do supermercado,
já no estacionamento
,
na posse dos bens subtraídos
”
.

Assim, conquanto não se saiba ao certo o momento exato da abordagem feita pelo segurança do estabelecimento comercial, entendo que não há como reconhecer, na hipótese vertente, a consumação do crime patrimonial.

Antes de tudo, convém registrar que não ignoro o posicionamento jurisprudencial segundo o qual
“o delito de furto se consuma com a mera inversão da posse do bem subtraído, não se exigindo, para tanto, que a
res furtiva
deixe a esfera de vigilância da vítima”
[1]
.

No caso em apreço, ao que consta dos autos, ficou claro que o embargante separou alguns pares de chinelo que pretendia furtar, colocou-os em uma sacola que trazia consigo e os manteve sob sua posse por alguns instantes, o que,
em tese
, configuraria o crime patrimonial em sua forma consumada.

Entretanto, há uma situação de suma relevância na hipótese
sub examine
que não pode ser desprezada.

Estou a me referir ao fato de o acusado ter ficado o tempo todo sob a contínua vigilância do segurança do estabelecimento comercial.

É certo que a existência de sistema de vigilância por monitoramento eletrônico ou por segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto
[2]
.

No entanto,
“conquanto a vigilância constante do agente não elida a caracterização do crime, ela diminui substancialmente a possibilidade de sucesso na empreitada delituosa, permitindo o percurso do
iter criminis
somente até um momento ainda bastante distante da consumação, o que enseja o reconhecimento da modalidade tentada do delito”
[3]
.

Portanto, no caso em apreço, pouco importa se o embargante foi abordado dentro ou fora do estabelecimento comercial.

O ponto fulcral está em que, a partir do momento em que ele passou a ser monitorado pelo segurança do supermercado, obviamente que o êxito na subtração dos produtos reduziu-se drasticamente, impossibilitando, sobremaneira, a consumação do delito.

Dito de outra forma: se o agente não despertasse a atenção do segurança do estabelecimento, saísse com os produtos e, no estacionamento, fosse abordado pelo funcionário do supermercado, encontrando com ele a
res furtiva
, neste caso específico não teria a menor dúvida em reconhecer a figura do crime consumado.

Contudo, diante da vigilância de forma
contínua e ininterrupta
do segurança do estabelecimento comercial, ouso afirmar que os produtos sequer chegaram a deixar a esfera de vigilância da vítima.

A propósito, analisando situação semelhante, a Segunda Câmara Criminal deste Sodalício assim decidiu:

“[...]
Constatando-se que a
res furtiva
nem sequer deixou a esfera de vigilância da vítima, na medida em que a subtração foi imediatamente interrompida por terceiros no momento em que o agente deixava o local do crime, não há falar em consumação do delito de furto, impondo-se o recolhimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal [...]”
[4]
.

Insisto: para consumação do crime patrimonial, não era preciso que o agente saísse do estabelecimento comercial com os produtos separados, porém,
diante do monitoramento constante
, confirmado pelo segurança do estabelecimento, Wyllian Laionel de Oliveira, o
iter criminis
não se esgotou.

Para melhor compreensão dos fatos, cito trecho do depoimento prestado pela aludida testemunha:

“[...] na data dos fatos,
acompanhou visualmente dois indivíduos entrando juntos no mercado
, sendo que um deles estava com uma mochila e, no corredor central do mercado
eles se separaram
, onde um foi para a ilha de carne e o outro para a seção de chinelos. Disse ainda que, o indivíduo que estava com a mochila, foi para a ilha de carnes, onde ele pegou várias peças, passou atrás de um
pallet
e colocou na mochila,
enquanto o que estava na seção dos chinelos, tirou uma sacola do bolso e colocou diversos pares em seu interior
. Informou também que,
os indivíduos perceberam o acompanhamento do declarante, oportunidade em que eles passaram rapidamente pelo ‘caixa’, mas foram abordados já no estacionamento
, próximo à rua, ocasião em que acionou a polícia militar. Após ser questionado pelo representante ministerial, se recordou que, após os indivíduos pegarem os objetos, eles se juntaram ainda no interior do mercado, consumiram um iogurte, passaram pelo ‘caixa’, pagaram alguns itens, no caso, o iogurte e o Skiny e depois saíram do local. Asseverou também que, não se recorda se tinha algum adolescente e qual era o nome deles. Informou ainda que, a ilha de carnes e o setor dos chinelos ficam próximos, por isso pode visualizar a ação dos dois indivíduos [...]”
[trecho da sentença condenatória]
.

Ficou claro, portanto, que o acusado percebeu o acompanhamento do vigilante, ou seja, notou que estava sendo monitorado, razão pela qual passou rapidamente pelo caixa, sendo abordado no estacionamento.

Por essa razão, como bem salientou o eminente Relator, Des. Rui Ramos Ribeiro, prolator do voto vencido,
“considerando que o acusado, por nenhum momento, não teve a posse pacífica e desvigiada dos objetos, não ocorreu, portanto, a consumação do delito de furto, mas apenas a tentativa”.

No atinente ao crime de corrupção de menores, por mais que o acusado e o adolescente Mateus Leal Prudêncio tenham chegado juntos ao estabelecimento comercial, se reunido após perceberem a movimentação do segurança e tentado sair juntos do supermercado, não há provas de que o embargante tivesse ciência das intenções do inimputável, ou que o tenha corrompido para, juntos, praticarem o delito de furto, sobretudo porque, no instante em que ingressaram no supermercado, ambos se dirigiram para locais distintos.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Gilberto Giraldelli, e
DOU PROVIMENTO
aos presentes embargos infringentes, a fim de que prevaleça o voto vencido proferido pelo Des. Rui Ramos Ribeiro, desclassificando-se a conduta imputada a
FERNANDO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA
, de crime de furto consumado para o tentado, absolvendo-o, ainda, do delito de corrupção de menores.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0002993-84.2015.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/1/2021.

[2]
STJ, Súmula 567: “Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”.

[3]
TJMG – Apelação Criminal 1.0024.13.114144-2/001, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/1/2018, publicação da súmula em 31/1/2018.

[4]
TJMT, N.U 0001168-21.2017.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/8/2021, Publicado no DJE 13/8/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022